Tribunal: TJDFT
Processo: 0735195-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER (CNJ). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que na execução de título extrajudicial indeferiu pedido de consulta ao SNIPER para localização de bens penhoráveis na fase executiva, com requerimento de tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível autorizar a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER/CNJ) para localizar bens do executado, diante do insucesso das diligências ordinárias e sob o crivo da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER, ferramenta do CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, centraliza informações de múltiplas bases (abertas e fechadas) e está integralizado no TJDFT, ampliando a efetividade da execução e afastando a alegação de indisponibilidade.
4. Esgotadas tentativas para localizar bens e ante a dificuldade de satisfação do crédito, mostra-se adequada a consulta ao SNIPER como medida de apoio à busca patrimonial, inclusive diante do valor executado e da ineficácia das pesquisas tradicionais.
5. A execução se desenvolve no interesse do credor e impõe dever de cooperação às partes e ao juízo, segundo o art. 6o do CPC, legitimando a utilização de ferramentas tecnológicas para conferir efetividade à tutela jurisdicional.
6. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de pesquisas eletrônicas, desde que observada a razoabilidade caso a caso (REsp 1.199.967/MG), e prestigia medidas voltadas à efetividade executiva (REsp 1.837.702/DF).
7. Precedentes do TJDFT reconhecem a possibilidade de pesquisa via SNIPER na fase executiva, afirmando sua utilidade para identificar vínculos patrimoniais e a necessidade de deferimento quando o exequente não tem acesso às informações protegidas por sigilo.
8. Ausente notícia sobre o paradeiro dos executados e verificada a implementação de nova ferramenta apta a auxiliar na satisfação do crédito, impõe-se o deferimento da consulta requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Admite-se a consulta ao SNIPER na execução, quando frustradas as diligências ordinárias e observado o princípio da razoabilidade. 2. A execução se desenvolve no interesse do credor e o dever de cooperação (art. 6o do CPC) autoriza o uso de ferramentas tecnológicas para efetividade. 3. Integrado ao TJDFT e alimentado por múltiplas bases, o SNIPER constitui meio adequado e complementar às pesquisas tradicionais na busca de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o ; CPC, art. 1.019, I .
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1666784, AI 0742096-51.2022.8.07.0000, 1a Turma Cível, j. 15.02.2023, PJe 03.03.2023; TJDFT, Acórdão 1662921, AI 0738766-46.2022.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 08.02.2023, DJE 28.02.2023; TJDFT, Acórdão 1666212, AI 0738903-28.2022.8.07.0000, 7a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 06.03.2023; STJ, REsp 1.837.702/DF; STJ, REsp 1.199.967/MG.